Tribunal: TJSP
Processo: 0030196-16.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, EM DEMANDA COMINATÓRIA, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR QUE A RÉ, INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CONSIDERE A AUTORA APROVADA EM DETERMINADA DISCIPLINA E PROCEDA À EMISSÃO DO SEU DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ASPECTOS

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, EM DEMANDA COMINATÓRIA, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR QUE A RÉ, INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CONSIDERE A AUTORA APROVADA EM DETERMINADA DISCIPLINA E PROCEDA À EMISSÃO DO SEU DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ASPECTOS DIDÁTICOS OU CIENTÍFICOS. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL. 3. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA, A 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.